Tribunal: STF
Processo: ARE 1328468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Ação de obrigação de fazer movida por servidor de Teresópolis em face do Município. Sentença de procedência. Inconformismo da Urbe. Cancelamento de contrato coletivo de plano de saúde. Lei Municipal n. 167/2013, que assegura aos servidores do Município de Teresópolis o benefício de plano de saúde. Redação da lei municipal que denota, de forma inequívoca, que o Município se obrigou a fornecer o benefício para o servidor, motivo pelo qual não há mera discricionariedade administrativa. Preservação do princípio da legalidade que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Alegação de crise financeira pelo Município que não se mostra hábil a afastar o dever legal do fornecimento de plano de saúde aos servidores públicos municipais. Supressão de direito legalmente estabelecido que somente pode ocorrer por meio de lei formal. Limites previstos em normas da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF que não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. Lei Complementar Municipal que prevê o pagamento de Vale Alimentação, não sendo legítima a supressão do benefício por meio de Decreto do Poder Executivo, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Se os vencimentos pagos ao autor estão em desacordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, deve o Município adequar o pagamento ao que está estipulado em lei municipal. Precedentes. Município réu, vencido na demanda, que deve arcar com o pagamento da taxa judiciária, sendo retificada a sentença nessa parte. Deixo de fixar honorários sucumbenciais recursais, pois em se tratando de condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, o percentual somente é definido após a liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, CPC/2015), quando deverá ser considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente